Tribunal: TJPA
Processo: 0807335-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807335-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MELLRE AMARAL ALVARENGA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0807335-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MELLRE AMARAL ALVARENGA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÃE SOLO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM. LIMITAÇÃO LEGAL DE REDUÇÃO A 1 HORA DIÁRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. INEXISTÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DO ART. 98, §§2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90 (TEMA 1.097/STF). COGNIÇÃO SUMÁRIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO À ANTECIPAÇÃO SATISFATIVA DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, que deferiu parcialmente a redução de sua jornada de trabalho em 1 hora diária, sem redução de vencimentos. A agravante, professora da rede municipal de Ananindeua/PA e mãe solo de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (nível 2), pleiteia a redução de 50% da jornada laboral para acompanhamento terapêutico do filho, sem compensação de horário e sem prejuízo remuneratório. O juízo de origem limitou a redução a 1 hora diária com fundamento no art. 66-A, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94. Inconformada, a servidora sustenta a aplicação analógica do art. 98, §§2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.097.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sede de agravo de instrumento contra decisão concessiva de tutela provisória, é possível ampliar a redução de jornada de servidora pública para 50% do expediente; e (ii) estabelecer se, diante da existência de norma específica limitando a redução da jornada a 1 hora diária, é cabível a aplicação analógica do art. 98, §§2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, conforme o Tema 1.097 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui cognição limitada, destinada ao controle da legalidade da decisão interlocutória, não sendo via adequada para antecipar o julgamento definitivo do mérito da demanda originária.

4.

A ampliação da redução da jornada para 50% do expediente, em sede de tutela provisória, possui caráter satisfativo e implicaria antecipação do resultado final da ação, além de possível supressão de instância.

5.

A decisão agravada reconhece a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e concede parcialmente a tutela de urgência, determinando a redução da jornada em 1 hora diária sem prejuízo remuneratório.

6.

A medida encontra respaldo expresso no art. 66-A, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, que estabelece limite objetivo para a redução da carga horária.

7.

A tese fixada pelo STF no Tema 1.097 autoriza a aplicação do art. 98, §§2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 apenas quando inexistente legislação específica sobre a matéria, hipótese não configurada no caso concreto.

8.

A aplicação analógica da legislação federal para ampliar a redução da jornada implicaria afastar norma específica vigente e criar regime funcional mais benéfico sem previsão legal, em afronta ao princípio da legalidade administrativa.

9.

A proteção integral da criança com deficiência e os princípios da dignidade da pessoa humana e da inclusão devem ser harmonizados com os limites normativos existentes e com a natureza provisória da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ampliação da redução de jornada de servidor público, em sede de agravo de instrumento contra decisão concessiva de tutela provisória, não é admissível quando implicar antecipação satisfativa do mérito da demanda.

2.

A aplicação analógica do art. 98, §§2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais somente é cabível na ausência de legislação específica que discipline a matéria.

3.

Existindo norma jurídica que estabelece limite objetivo para a redução da jornada de servidor público, deve prevalecer o princípio da legalidade administrativa, vedada a criação judicial de regime funcional mais benéfico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§2º e 3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 66-A, §1º; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, VI, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.097 da Repercussão Geral.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 05/03/2026 e encerrada em 12/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por ANA MELLRE AMARAL ALVARENGA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência, processo nº 0805691-06.2025.8.14.0006, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, determinando a redução da carga horária da autora em 1 (uma) hora diária, sem redução de vencimentos, com fundamento no art. 66-A, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Inicialmente, verifica-se que a agravante ajuizou a ação de origem sustentando ser servidora pública municipal efetiva, exercente do cargo de Professora de Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano), Nível II – Ref. 3, lotada na EMEIF Hildeg C. de Miranda, no Município de Ananindeua/PA, cumprindo jornada de 240 (duzentas e quarenta) horas mensais. Aduziu ser mãe solo de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 10: F84.0), Nível 2, conforme laudos médicos acostados aos autos originários.

Asseverou que o filho necessita de acompanhamento contínuo e multidisciplinar, com sessões de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Psicopedagogia, realizadas, dentre outros locais, na Clínica Hapvida Mundurucus, situada no Município de Belém/PA. Destacou que reside no Município de Ananindeua/PA, havendo distância superior a 18,3 km entre sua residência e o local de atendimento do menor, percurso que pode ultrapassar 1h (uma hora) a 1h30 (uma hora e trinta minutos) em horários de maior fluxo, tanto na ida quanto na volta.

Sustentou que, por ser mãe solo e responsável exclusiva pelos cuidados do filho, a redução de apenas 1 (uma) hora diária em sua jornada de trabalho não produz efeito prático relevante para viabilizar o adequado acompanhamento do tratamento do menor. Informou, ainda, ter protocolado requerimento administrativo em 22/10/2024, antes do início do ano letivo subsequente, pleiteando a redução da carga horária.

Ao final da petição inicial da ação originária, requereu, em sede de tutela de urgência e no mérito, a redução de 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho, sem necessidade de compensação de horário e sem prejuízo de sua remuneração, enquanto perdurasse a necessidade de acompanhamento permanente do filho.

Em análise do pedido de medida de urgência, o magistrado singular proferiu decisão no seguinte sentido:

“Ante o Exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela, posto que presentes os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil e DETERMINO a REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA da parte Autora em 1 (UMA) HORA, diária, sem redução nos vencimentos, de acordo com o art. 61-A, §1º, da Lei 5.810/94."

Inconformada com a decisão, a agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais (Id. 26149242), a agravante sustenta, que a decisão agravada não observou as particularidades do caso concreto, pois a redução de apenas 1 (uma) hora diária, diante de sua jornada de 240 (duzentas e quarenta) horas mensais, não proporciona benefício efetivo à sua rotina e à de seu filho. Reitera que é mãe solo e única responsável pelo acompanhamento do menor em suas atividades médicas e terapêuticas.

Alega que o deslocamento entre sua residência, situada em Ananindeua/PA, e os locais de tratamento do filho, em Belém/PA, supera 18 km, demandando até 1h30 (uma hora e trinta minutos) por trajeto em horários de pico, circunstância que inviabiliza o adequado acompanhamento do tratamento com a redução de apenas 1 (uma) hora diária.

Sustenta que o caso deve ser analisado à luz do Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada estabelece que “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §2º e §3º, da Lei 8.112/1990”, quando inexistente legislação específica sobre a matéria. Defende que, diante da ausência de previsão específica no âmbito municipal de Ananindeua sobre a redução de jornada para servidor com filho com deficiência, deve ser aplicada, por analogia, a Lei nº 8.112/90, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.370/2016.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos análogos, nos quais foi deferida a redução de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho de servidoras públicas mães de filhos com Transtorno do Espectro Autista, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação.

Argumenta, ainda, com fundamento no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), especialmente no art. 8º e no conceito de “adaptações razoáveis” previsto no art. 3º, VI, que a redução de 50% (cinquenta por cento) da jornada constitui medida necessária e proporcional para assegurar o pleno exercício dos direitos da criança com deficiência, notadamente à saúde, à educação e à convivência familiar.

Assevera que a aplicação da Lei Estadual nº 5.810/94 ao caso concreto não se mostra adequada, por tratar-se de regime jurídico aplicável aos servidores estaduais, e não aos servidores municipais de Ananindeua, razão pela qual sustenta a incidência do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.097.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da antecipação da pretensão recursal para determinar, de imediato, a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de sua remuneração, bem como, no mérito, a reforma definitiva da decisão agravada para assegurar tal redução até o julgamento final da ação originária.

Em decisão liminar (Id. 26666699), recebi o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, e, ao analisar o pedido de tutela recursal, INDEFERI, por ora, a tutela recursal requerida, por entender que, em sede de cognição sumária, a decisão agravada observou o disposto no art. 66-A, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, que limita a redução da carga horária ao máximo de 1 (uma) hora diária.

Posteriormente, certificou-se nos autos que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento pelo Município de Ananindeua, conforme Certidão Id. 28203150.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o
Parquet
preliminarmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, opinando pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, ao fundamento de que a legislação estadual aplicável prevê expressamente que a redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária, inexistindo omissão normativa que autorize a aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8.112/90.

Por fim, consignou o Parquet que, diante da existência de norma específica disciplinando a matéria, não se mostra cabível a ampliação da redução de jornada para 50% (cinquenta por cento), devendo ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória, proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu parcialmente a medida antecipatória para reduzir a carga horária da autora em 1 (uma) hora diária, sem redução de vencimentos, com fundamento no art. 66-A, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não considerou adequadamente as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de ser mãe solo de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível 2, que necessita de acompanhamento multidisciplinar constante, além das dificuldades logísticas decorrentes do deslocamento entre os Municípios de Ananindeua e Belém para realização das terapias. Defende que a redução de apenas 1 (uma) hora diária seria insuficiente para garantir o adequado acompanhamento do tratamento do menor.

Argumenta, ainda, que o caso deve ser analisado à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 de repercussão geral, segundo a qual, na ausência de legislação específica, aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais o disposto no art. 98, §§2º e 3º, da Lei nº 8.112/90. Com base nesse entendimento, sustenta ser possível a redução de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação de horário. Invoca, ainda, os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência e as disposições do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Não lhe assiste razão.

De início, cumpre destacar que o agravo de instrumento possui natureza recursal restrita, destinando-se ao controle da legalidade e da correção da decisão interlocutória impugnada, à luz dos fundamentos nela utilizados e da matéria efetivamente devolvida ao Tribunal. Não se trata de via adequada para a realização de juízo exauriente sobre o mérito da demanda originária, tampouco para a ampliação do debate para questões que não foram enfrentadas na decisão recorrida.

Nesse sentido, a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento é, por definição, limitada e sumária, especialmente quando se trata de decisão concessiva de tutela provisória. A atuação do Tribunal restringe-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida, bem como da razoabilidade da solução adotada pelo juízo de origem, não sendo possível substituir integralmente o juízo do magistrado singular ou antecipar conclusões próprias do julgamento de mérito da ação principal.

Admitir que o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, determine desde logo a redução de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho da servidora implicaria verdadeira antecipação do resultado final da demanda, com nítido caráter satisfativo, além de representar indevida supressão de instância, na medida em que tal questão demanda exame mais aprofundado pelo juízo natural da causa, inclusive quanto à legislação efetivamente aplicável ao caso concreto.

No que concerne à decisão agravada, observa-se que o magistrado de primeiro grau reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando a redução da carga horária da autora em 1 (uma) hora diária, sem redução de vencimentos.

Tal providência encontra respaldo expresso no art. 66-A, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, que estabelece limite objetivo para a redução da jornada de trabalho nas hipóteses ali previstas, dispondo que a diminuição da carga horária não poderá ultrapassar o patamar de 1 (uma) hora diária.

Assim, ao contrário do que sustenta a agravante, a decisão recorrida não negou a proteção jurídica pretendida, mas a concedeu dentro dos parâmetros normativos existentes, adotando solução que, em sede de cognição sumária, revela-se juridicamente adequada e compatível com o princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

A pretensão recursal, por sua vez, busca ampliar substancialmente a extensão da medida deferida, postulando a redução de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho sem qualquer compensação de horário e sem prejuízo remuneratório. Todavia, tal providência, além de extrapolar os limites da decisão agravada, implicaria afastar, em sede de tutela provisória, a incidência de norma jurídica expressa que estabelece limite objetivo para a redução da jornada.

No tocante à invocação do Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal, também não prospera a tese recursal.

A referida orientação jurisprudencial estabelece a aplicação do art. 98, §§2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais quando inexistente legislação específica sobre a matéria. Contudo, conforme ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer, no caso em exame não se verifica situação de lacuna normativa que autorize a aplicação analógica da legislação federal.

Com efeito, existe disciplina normativa específica acerca da matéria, a qual estabelece expressamente limite para a redução da jornada de trabalho. Diante da existência de previsão normativa específica, não se mostra juridicamente possível afastar sua incidência para aplicar, por analogia, regime jurídico diverso, sobretudo em sede de cognição sumária.

A adoção da tese sustentada pela agravante implicaria, em última análise, a criação judicial de regime funcional mais benéfico que aquele previsto na legislação aplicável, o que se mostra incompatível com o princípio da legalidade administrativa, bem como com a reserva legislativa em matéria de regime jurídico de servidores públicos.

Não se ignora a relevância da situação fática vivenciada pela agravante, tampouco a necessidade de proteção integral à criança com deficiência e de promoção de políticas inclusivas. Todavia, tais valores devem ser harmonizados com os limites normativos existentes e com a própria estrutura do processo, especialmente quando se trata de provimento jurisdicional de natureza provisória.

Importante destacar, ademais, que a decisão agravada possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, caso sobrevenham novos elementos ou se verifique a necessidade de readequação da medida à luz do conjunto probatório produzido no curso da instrução processual.

Assim, considerando que a decisão impugnada encontra respaldo em norma jurídica específica e que a pretensão recursal implica ampliação significativa da medida deferida, com nítido caráter satisfativo e potencial supressão de instância, não se vislumbra, no presente momento processual, fundamento jurídico apto a justificar a sua reforma.

Diante de tais considerações, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida em seus próprios termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026